Tribunal: TJDFT
Processo: 0702744-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEMA 777 DO STF. LAVRATURA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. ERRO REGISTRAL DECORRENTE DE ATO DE TERCEIRO. DECLARANTE LEGÍTIMO. IRMÃO. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS ALEGADOS DANOS E A CONDUTA DO RÉU. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA.
1. Considerando a conclusão alcançada pelo STF no julgamento do Tema 777 (RE842846), incide nas ações de responsabilidade civil por atos praticados por tabeliões e registradores oficiais a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes aos administrados, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
2. Nas ações de indenização por ato ilícito, não basta a prova de fatos isolados, sendo necessária a efetiva demonstração do nexo de causalidade entre a conduta – omissiva ou comissiva - do causador do dano e o prejuízo dele decorrente, devidamente comprovado.
3. Ausente a prática de ato ilícito e a alegada relação de causalidade entre a conduta imputada ao Distrito Federal, praticada pelo oficial registrador do 5o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto do DF, e a ocorrência dos danos mencionados, não há que se falar em dever de indenizar supostos danos sofridos pelos autores.
4. Não se mostra plausível imputar ao Estado o dever de indenizar dano a que não deu causa, pois apenas se presentes os requisitos da responsabilidade civil é que deve ser imposto o dever de indenizar.
5. Apelação dos Autores não provida. Unânime.